Tribunal: CARF
Processo: 11128.736023/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos previstos no artigo 22 serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. A IN RFB no 899/2008 apenas postergou a aplicação desses prazos, não eximindo que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações acerca da carga.
AGENTE MARÍTIMO. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. Logo, a recorrente, investida na qualidade de representante do transportador estrangeiro, ao não prestar as informações devidas, no prazo regulamentar, sobre carga destinada ao exterior, no âmbito do despacho aduaneiro de exportação, responde pela respectiva sanção pecuniária, em face da referida infração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa a carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.736023/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.581 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
CAPITAL CORPORATION AGENCIAMEN DE CARGAS NAC E INT
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, os prazos previstos no artigo 22 serão obrigatórios a partir de 1o de
abril de 2009. A IN RFB no 899/2008 apenas postergou a aplicação desses
prazos, não eximindo que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a
prestação de informações acerca da carga.
AGENTE MARÍTIMO. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DA
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. Logo, a recorrente, investida na qualidade de
representante do transportador estrangeiro, ao não prestar as informações
devidas, no prazo regulamentar, sobre carga destinada ao exterior, no âmbito
do despacho aduaneiro de exportação, responde pela respectiva sanção
pecuniária, em face da referida infração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula
CARF no 11).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.736023/2013-69
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa a carga transportada, uma vez que tal
fato configura a própria infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 A informação da carga fica a cargo do armador/transportador não cabendo à
interessada prestá-los;
 Os prazos da IN SRF no 800/2007 estão suspensos em decorrência do disposto no
art.50;
 O prazo para a declaração das informações de carga nos Sistemas da RFB é de
30 dias da atracação;
 A interessada está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do
Acórdão no 16-92.408, de 19/02/2020 (fls.110/124), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente em parte a Impugnação apresentada, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
136/155, por meio do qual reitera os termos de sua Impugnação e acrescenta argumentação sobre
a ocorrência da Prescrição Intercorrente.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

A recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/03/2020 (fl.133) e protocolou
Recurso Voluntário em 03/04/2020 (fl.135) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Primeiramente, no que tange o pedido inicial no sentido de que o recurso seja
recebido no seu efeito suspensivo, descabe qualquer pronunciamento nesse sentido, uma vez que
o processo administrativo tributário, regulado pelo Decreto no 70.235/1972, prevê que os
institutos da Impugnação e do Recurso Voluntário produzem os efeitos previstos no artigo 151,
inciso III, do CTN, quando da sua apresentação. Portanto, enquanto o processo administrativo
estiver em fase de julgamento, não há que se falar em exigibilidade do crédito tributário. Essa
exigibilidade somente poderá ocorrer após decisão final proferida em sede administrativa.
II – Do lançamento:
O que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de penalidade
pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação acessória de prestar
à informações sobre veículo ou carga transportada, no que se refere à desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL 150905025483535.
A multa aplicada nesta autuação é motivada por um descumprimento de prazo
para a apresentação de documentos eletrônicos, por parte do transportador – assim compreendido
como agente de carga e demais pessoas jurídicas que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução Normativa
RFB 800/2007 - estimulando o ente privado a observar um tempo mínimo para inserir dados em
sistema de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais
para a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou destinadas ao exterior.
A recorrente alega em seu Recurso Voluntário os seguintes motivos para
cancelamento da penalidade:
 Prescrição intercorrente pelo lapso temporal superior a 6 anos entre a
apresentação de impugnação administrativa e o seu efetivo julgamento;
 Responsabilidade de terceiro (armador/agente), que incluiu o CE MHBL após a
atracação e deu causa ao bloqueio do sistema;
 Irretroatividade da IN 800/2007 – pois o prazo de 48 horas previsto em seu artigo
22, III, encontrava-se suspenso por força do art. 50 da mesma norma;
 Aplicação subsidiária do prazo de 30 dias da atracação;
 Denúncia espontânea; e,
 Ausência de responsabilidade em função do mandato com o NVOCC
estrangeiro.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

III – Da legitimidade passiva da recorrente:
A recorrente sustenta ilegitimidade passiva. Defende, em síntese, que “em se
tratando o caso dos autos uma infração, deve-se, sim, questionar o elemento subjetivo. Em
outras palavras, DEVE a Aduana identificar quem efetivamente deu causa a fato capaz de trazer
potencial prejuízo ao controle aduaneiro”.
Aduz que “conforme pode ser observado à fl. 45, a causa da desconsolidação a
destempo do Conhecimento Eletrônico Sub-Master no 150.905.025.483.535 foi o erro do
ARMADOR/AGENTE, que apenas incluiu aquele CE MHBL após a atracação do navio MOL
DELIGHT, o que gerou o bloqueio do sistema e impediu a Recorrente de prestar as informações
no prazo”. E que por isso, “a causa da prestação de informações relativas ao Conhecimento
Eletrônico Agregado 150.905.026.356.715, aparentemente a destempo, foi por falha exclusiva
do Armador/Agente, que tardou o acesso da Recorrente ao sistema eletrônico ao perder o seu
prazo”.
Alega ainda, ausência de responsabilidade em função do mandato, na medida em
que participação do agente de cargas na desconsolidação no destino é de mera representação –
mandato –, no exercício exclusivo das atribuições próprias do NVOCC no exterior.
Traz à colação, em seu recurso, precedente do STJ no REsp 1.186.229/SP, no
sentido de que: “Nos termos da Súmula 192/TFR, o agente marítimo não é responsável
tributário, nem se assemelha ao transportador marítimo, quando no exercício de sua atividade
profissional”.
Ao contrário do que alega a recorrente, há um arcabouço normativo legal que
impõe ao agente de carga a responsabilidade no cumprimento de certos deveres instrumentais
como mandatário do transportador marítimo. Tais normas estão previstas nos arts. 94, § 2o e 95,
inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II e 136 do CTN, abaixo transcritos:
Decreto-Lei no. 37/66:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-se)
Importante ressaltar, que o caráter punitivo da reprimenda possui natureza
objetiva, ou seja, dá-se alheia à vontade do contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado de
inobservância às regras formais. Eis que a responsabilidade no campo tributário independe da
intenção do agente ou responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, conforme estabelece expressamente a legislação citada acima.
Corroborando com entendimento acima exposto, trago a colação os artigos 602,
parágrafo único e o art. 603, inciso I, do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro), que
respectivamente, resolvem a questão, senão vejamos:
Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completa-lo (Decreto lei no 37, de 1966, art. 94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Art. 603 Respondem pela infração (Decreto lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
Sendo assim, a legislação aduaneira adotou a responsabilidade objetiva, ou seja,
não importa o elemento volitivo para ser caracterizada a infração, estendendo a responsabilidade
pela infração à todos que concorrem para a sua prática ou dela se beneficie.
Por isso, em absoluto, a multa regulamentar aqui exigida pode ser entendida como
um descumprimento de obrigação acessória tributária, cuja finalidade precípua é auxiliar na
exata identificação dos participantes e componentes de uma relação jurídico tributária.
Quanto à responsabilidade legal, a Súmula 192 do TFR, datada de 25/11/1985,
encontra-se superada por estar em flagrante desacordo com a nova redação do § 1o do art. 37 do
Decreto-Lei no 37/1966, estabelecida pela Lei no 10.833/2003 (parágrafo este que foi incluído
pela Medida Provisória no 38, de 2002):
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003). (grifou-se)
Ainda, para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex
Carga, o termo transportador compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que
presta serviços de transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o
do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo (a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifou-se)
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
Destaque-se, ainda, que o entendimento acima esposado encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio CARF.
No âmbito do STJ, veja-se, por exemplo, a decisão do Resp no. 1.129.430/SP,
relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede de recurso
repetitivo. Naquela decisão, restou reconhecido que o agente marítimo, no exercício exclusivo de
atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o art.
32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, porque
inexistente previsão legal para tanto. Todavia, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já
não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável tributário. Transcrevo
excerto elucidativo da referida decisão:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO: SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
EMENTA:
(...)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente deve
pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes, in
"Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da Súmula
192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado
responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei
37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro". (grifou-se)
Também nesse mesmo sentido, inúmeras decisões do STJ posteriores ao
julgamento do REsp 1.129.430/SP, cito abaixo a título de exemplo:
Recurso Especial no 1.638.697/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Publicação
em 10/10/2018:
Trata-se
de
Recurso
Especial
interposto
por
EXPERTS
LOGÍSTICA
E
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., contra acórdão prolatado, por
unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim
ementado (fl. 207/208e):
AGENTE MARÍTIMO. MULTA. RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI No 37/66.
Desde a Lei no 10.833, de 2003, que deu nova redação ao artigo 37 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, o agente de carga passou a ter obrigação legal de prestar
informações, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sobre as operações que executa e as respectivas cargas (DL no 37, de 1966, art. 37,
§ 1o, com a redação da Lei no 10.833, de 2003), sendo-lhe aplicável a pena de multa
(prevista no art. 107, IV, alínea 'e', do Decreto-Lei 37/66), no caso de não
observância de tal dever. (grifou-se)
Na instância administrativa, o entendimento praticamente unânime é pela
legitimidade passiva do agente marítimo, conforme decisão recente da Câmara Superior de
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-010.293, sessão de 16 de junho de 2020, relatoria da
conselheira Tatiana Midori Migiyama:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Vanessa Marini Cecconello, que lhe deu provimento. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(...)
VOTO
(...)
Ventiladas tais considerações, quanto a essa discussão, antecipo meu entendimento pela
concordância do voto recorrido. Recordo que esse Colegiado já apreciou essa mesma
discussão, o que cito o acórdão 9303-008.393, de minha relatoria:
“[...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.”
Ademais, importante também trazer a ementa consignada no acórdão 9303-007.646 – de
relatoria do nobre conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
“[...]
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do
auto de infração.”
Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a representante, no
País, do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada solidariamente
pelo imposto devido por força do inciso II do parágrafo único do art. 32 do
Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001.
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador,
desincumbindo-se do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias,
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática. Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva.
Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo. (grifou-se)
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, atuando como Agente responsável para desconsolidação da carga,
obrigou-se não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos na operação, como também pela
informação da carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela legislação
tributária.
Verifica-se dos autos, inclusive, que a própria recorrente reconhece que figurava
como agente desconsolidador na operação em questão, e foi justamente na qualidade de agente
que foi apontada como sujeito passivo da obrigação tributária em relevo.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Vale lembrar que tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista
que a recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966.
Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV – Da Prescrição Intercorrente:
Pugna a recorrente pelo reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente,
pelo decurso do tempo entre a protocolização da Impugnação e o julgamento em primeira
instância. Para tanto, o contribuinte invoca o disposto no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, no
qual estabelece que ocorre a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho..
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte asseverou que:
De início, deve-se observar a prescrição configurada no presente processo
administrativo-fiscal, dada a matéria de ordem pública, que é admissível a arguição a
qualquer tempo e em qualquer grau, a teor do artigo 193 do Código Civil.
Dispõe o artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999:
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se
for o caso.” (g.n.)
Compulsando os presentes autos, verifica-se que houve um lapso temporal superior a 03
(três) anos entre o ato com regular aptidão a impulsionar o processo administrativo, a
teor do dispositivo acima transcrito. Também inexistiu qualquer interrupção, nos
moldes do artigo 2o e incisos da Lei no 9.873/1999.
Assim, entre a apresentação de impugnação ao auto de infração, i.e., 30/01/2014 (fl. 57)
até a data do efetivo julgamento – em fevereiro de 2020, passaram-se MAIS DE 06
(SEIS) ANOS para o exercício do direito da autuante executar a ação punitiva,
culminando o processo com a extinção e subsequente arquivamento. (grifo original)
Apesar da longa argumentação, com citações de doutrina e jurisprudência, não há
como reconhecer aludida prescrição intercorrente no processo administrativo, uma vez que tal
matéria está sumulada desde 2006 no CARF, razão pela qual o entendimento firmado é de
adoção obrigatória pelos Colegiados que o compõem, por força do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF). Oportuna a transcrição:
Súmula CARF no 11
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Portanto, improcedentes as alegações de prescrição intercorrente.
V – Da análise do mérito:
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga. (grifou-se)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações, como se verá a seguir.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/26), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento
eletrônico
(HBL)
CE
150905026356715,
vinculado
à
operação
de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 150905025483535,
conforme explicitado no trecho que segue transcrito:
O Agente de Carga CAPITAL CORP AGENC DE CARGAS NAC E INT LTDA,
CNPJ 00586138000386, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Sub-Máster MHBL 150905025483535 a destempo às 17:40:28 h do dia
09/03/2009, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil- RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE
150905026356715.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(s) MOGU5003454 e MORU0222284, pelo Navio MOL
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

DELIGHT, em sua viagem 8602, no dia 06/03/2009, com atracação registrada às
08:04:00 h. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 09000060520, Manifesto Eletrônico
1509500340510,
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL
150905022328105,
Conhecimentos
Eletrônicos
Sub-másters
MHBLs
150905023634501,
150905025483535, e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150905026356715.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifou-se)
Da leitura dos dispositivos, dessume-se que, para a prestação de informações
sobre a operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o
prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50. Por sua vez, para a prestação de
informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele estabelecido no art. 22, “d”,
III, da IN RFB no 800/2007.
Ou seja, o transportador está obrigado a informar as cargas transportadas em
momento anterior à atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos
conhecimentos eletrônicos. Este é o limite temporal imposto e vigente para a data do fato
gerador em exame, observada à exceção de quando o CE genérico (MBL ou MBL) tiver sido
incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico. In
casu, tendo em mente tais dispositivos e levando em consideração que os fatos que ensejaram a
autuação ocorreram antes de 1o de abril de 2009, deve-se aplicar, ao caso concreto, o prazo
previsto no inciso II do parágrafo único do art. 50: ou seja, à desconsolidação, esta deve ser feita,
para o ano base 2008, até o limite da atracação no porto de destino, pois é o porto de referência
para o tipo de operação em estudo. Este é o limite temporal imposto e vigente para a data do fato
gerador em exame, observada à exceção de quando o CE genérico (MBL ou MHBL) tiver sido
incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico.
Na descrição dos fatos, contida no Auto de Infração, consta a seguinte
informação:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

A realização da desconsolidação deve ser feita, para o ano base 2009, de 01/01/2009 a
31/03/2009, até o limite da atracação no porto de destino, pois é o porto de referência
para o tipo de operação em estudo. Este é o limite temporal imposto e vigente para a
data do fato gerador em exame, observada à exceção de quando o CE genérico (MBL ou
MBL) tiver sido incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto
de destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão
do respectivo CE genérico, conforme preceitua a alínea "b", §3o, art. 64 do Ato
Declaratório Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008.
(...)
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Sub-máster 150905025483535 foi incluído às
14:56:21 h de 06/03/2009, a atracação ocorreu em 06/03/2009, às 08:04:00 h, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 17:40:28 do dia 09/03/2009.(data/hora da
inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL 150905026356715).
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico agregado HBL 150905026356715 em tempo superior a duas horas da
inclusão de seu respectivo conhecimento genérico. Leva-se em conta a inteligência do
dispositivo prescrito na alínea "b", §3o, art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep n°
03, de 28 de março de 2008, uma vez que, enquanto o responsável pelo Conhecimento
Eletrônico Sub-máster não registrá-lo no sistema, é impossível à empresa autuada
concluir a desconsolidação, com a inclusão do conhecimento eletrônico agregado.
Porém, tão logo o conhecimento eletrônico genérico seja registrado, ainda que com
atraso, o transportador responsável pelo documento agregado, que no caso é o HBL
150905026356715, tem duas horas adicionais para proceder ao registro deste
documento sem imposição de penalidade, concluindo sua desconsolidação.
Com efeito, o conhecimento agregado em referência foi incluído em 09/03/2009
precisamente às 17:40:28 h, portanto, com mais de duas horas da inclusão de seu
conhecimento genérico, lembrando que o MHBL 150905025483535 foi incluído em
06/03/2009, às 14:56:21 h.
Com relação ao prazo para concluir a desconsolidação, relativo ao conhecimento
eletrônico genérico e agregado mencionado no relatório fiscal, preceitua a alínea "b", §3o, art. 64
do Ato Declaratório Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008, que dispõe sobre as ações
operacionais e em sistemas informatizados quanto à utilização do Siscomex Carga:
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos da
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
(...)
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE
genérico. (grifou-se)
Em suma, o agente de carga, classificado pela norma em exame como
transportador, está obrigado a prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos
documentos eletrônicos gerados a partir da desconsolidação do conhecimento eletrônico máster
(sub-master), o que as faz pela inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema de
controle.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, o Conhecimento Eletrônico Sub-máster
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

150905025483535 foi incluído às 14:56:21 h de 06/03/2009, a atracação ocorreu em 06/03/2009,
às 08:04:00 h, e a desconsolidação foi concluída a destempo às 17:40:28 do dia
09/03/2009.(data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL
150905026356715). Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta
infracionária em apreço.
Além disso, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo. Aliás, em relação à materialidade da mencionada infração inexiste controvérsia nos
autos.
Saliente-se, nesse ponto, que as alterações realizadas na IN RFB no. 800/2007 não
suprimiram os prazos para a prestação de informações sobre veículos e cargas, tendo apenas os
tornado mais brandos, pela suspensão das regras previstas no art. 22 da referida instrução e a
exigência dos termos previstos no art. 50, parágrafo único.
Nessa perspectiva, não assiste razão à recorrente quando afirma que não havia
normas, à época dos fatos, fixando prazos para a prestação de informações sobre a
desconsolidação de cargas, devendo ser aplicada a norma e a interpretação mais favorável ao
contribuinte. Como já explicado, não só existia norma disciplinadora dos prazos para a
desconsolidação, como, também, foi aplicado o prazo mais brando, previsto no art. 50, parágrafo
único, II da IN RFB no. 800/2007, restando, ainda assim, caracterizada a intempestividade na
prestação de informação. Ademais, a IN RFB no 899/2008 apenas postergou a aplicação desses
prazos, não eximindo que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de
informações acerca da carga.
Alega a recorrente, outro ponto, que as informações a respeito das cargas foram
prestadas pelo transportador dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da atracação, conforme
previsto no art. 44, § 1o do Decreto no 4.543/02 (Regulamento Aduaneiro). No entanto, este
dispositivo trata de correção no conhecimento de carga tempestivo, ou seja, de retificação de
informações anteriormente prestadas, o que não é o caso dos autos.
Logo, uma vez constatado que a contribuinte deixou de cumprir o prazo disposto
na legislação de regência, a aplicação da penalidade disposta na alínea “e” do inciso IV do artigo
107 do Decreto-Lei no 37, de 1966 apresenta-se imperativa para a autoridade fiscal.
Até porque, sabe-se que, por força do disposto no parágrafo único do art. 142 do
CTN, a atividade da autoridade autuante é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Logo, a legislação pertinente deverá ser aplicada sempre que se verificar a sua
hipótese de incidência, tal qual na hipótese dos presentes autos.
Portanto, deve ser mantida a autuação contestada.
VI – Da Denúncia Espontânea:
Com relação a alegada denúncia espontânea, por entender que a decisão proferida
pela instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo a ratio decidendi da DRJ como se minha
fosse, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do
Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

Aduz a impugnante que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea, conforme
previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava sob procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
A referida norma trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária, diante da
denúncia espontânea dessa infração, ou seja, exclui a aplicação da penalidade
correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um
descumprimento de prazo para a apresentação de documentos eletrônicos, por parte do
agente de carga, estimulando o ente privado a observar um tempo mínimo para inserir
dados em sistema de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois
estes são essenciais para a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas
ou destinadas ao exterior. Se o agente de carga não insere no Sistema Carga suas
informações, o que se faz pelo registro do conhecimento eletrônico, o órgão de estado
em referência não conhece estas informações, não pode consultar estes dados, pois eles
ainda não existem, ainda não foram gerados e não pode, na mesma via de raciocínio,
fiscalizá-los.
Portanto, aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do infrator apto a dar ciência ao poder público de seu descumprimento de prazo
na prestação da informação e, ainda mais, com a legitimidade da espontaneidade nesta
ação, é desconhecer o instituto em análise, pois ele não premia a impunidade, antes dá a
liberdade para quem cometeu um ilícito administrativo-tributário, por sua livre vontade,
ou seja, de forma espontânea, denunciar a infração anteriormente cometida e pagar os
tributos, se houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a aplicação
da multa decorre do simples atraso na prestação de informações previstas na legislação.
Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do CTN, seria o mesmo que dizer
que o citado diploma legal a teria proscrito, pois seria essa inexigível em qualquer
situação, já que a exigível depois de instaurado o procedimento fiscal é a oriunda de
lançamento de ofício, tornando, inclusive, sem efeito a penalidade prevista na legislação
aduaneira, que prevê a sua aplicação.
No que tange a aplicar a penalidade, é importante tratar da inovação ao dispositivo
normativo em vigor, materializada no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, que
incorporou ao instituto da denúncia espontânea, já bastante sedimentado nos pretórios, a
multa de cunho administrativo.
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988).
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

§ 2o A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza
tributária (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 102, § 2o, com a redação dada pelo
Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 3o Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não
mais se tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador."
Pelo dispositivo legal citado a formalização da entrada do veículo procedente do
exterior EXCLUI a denúncia espontânea para infração imputável ao transportador,
aplicável, ao presente caso.
O Ato Declaratório Normativo CST no 04, de 17/01/1986, DOU 21/01/1986, trata do
assunto em que o então Coordenador do Sistema de Tributação igualmente EXCLUIU a
denúncia espontânea após referida formalização de entrada, isso antes mesmo do
instituto constar da legislação específica aduaneira, o Decreto-Lei no 37, de 1966.
O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições, tendo em
vista o disposto no artigo 138, parágrafo único, da lei número 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), e
Considerando que, nos termos do artigo 31 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto número 91.030, de 05 de março de 1985, a formalização
da entrada de veículo procedente do exterior é procedimento administrativo que
dá início aos controles fiscais em relação à carga transportada, DECLARA, em
caráter normativo, às unidades descentralizadas e aos demais interessados, que,
depois de formalizadas a entrada de veículos procedente do exterior, não mais
se tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador ou ao
responsável pelo veículo, relativa carga neste transportada
EIVANY ANTÔNIO DA SILVA
Publicada no DOU 21.01.1986
Conforme o art. 32 do Decreto no 6.759, de 2009, após as informações prestadas pelo
interessado sobre as cargas transportadas, emite-se o termo de entrada, que é a
formalização da entrada do veículo.
A Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, conforme §§1o, 2o do art. 32, diz que o
registro da atracação realizado porto da escala estabelece o momento da efetiva chegada
da embarcação e equivale ao termo de entrada, formalizando-a e também pondo fim à
espontaneidade imputada ao transportador.
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de obrigações
acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída ao respectivo
sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive de multas.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a multa
regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, dispositivo este
que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo ser seus ditames
observados pela administração pública.
Em suma, as infrações de caráter administrativo, isto é, como é o caso das infrações
oriundas do descumprimento de prazo para prestar informações no Siscomex Carga, não
são alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea se o referido prazo é descumprido,
não se aplicando o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66.
Note-se que o auto de infração lavrado em momento posterior à prestação da
informação no sistema, não descaracteriza o descumprimento da obrigação, pois o fato
gerador da penalidade pecuniária já havia ocorrido, conforme demonstrado no presente
caso.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 49:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.736023/2013-69

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010,
não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar,
é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
VII – Conclusão:
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital